Tribunal: TJSP
Processo: 2264976-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264976-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é paciente VICTOR
HUGO SOUZA BUENO e Impetrante CELSO PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264976-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1417
2
Habeas Corpus Criminal 2264976-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Celio Pedro da Silva
Paciente: VICTOR HUGO SOUZA BUENO
Comarca: Andradina
Voto 1417
HABEAS
CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
Impetração que visa à revogação da prisão temporária -
Necessidade da custódia cautelar para a elucidação do crime
investigado no inquérito policial - Indícios de materialidade e
autoria - Fundamentação idônea - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Célio Pedro da Silva, em favor do paciente VICTOR
HUGO
SOUZA
BUENO, alegando,
em
síntese,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juízo de Direito da Segunda Vara
Criminal de Andradina.
Narra a inicial que policiais civis compareceram à
residência do paciente, noticiando que havia mandado de prisão temporária expedido
contra ele em decorrência de investigação por tentativa de homicídio ocorrida em
Andradina.
Segundo o impetrante, o constrangimento ilegal se
evidencia no fato de a defesa não ter tido acesso aos autos do Inquérito Policial
1501775-06.2020.8.26.0024, o que caracteriza cerceamento de defesa e violação do
devido processo legal, além de a decretação da prisão temporária caracterizar afronta
à presunção de inocência.
Invocou a Recomendação 62/2020, do CNJ, como
causa para a expedição de alvará de soltura.
Requereu o impetrante a liminar para a concessão de
salvo conduto a fim de que o paciente aguarde em liberdade a conclusão do inquérito
policial (fls.01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 29/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264976-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1417
3
As informações foram prestadas (fls. 33/34).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 37/39).
É a síntese do necessário.
A ordem deve ser denegada.
No caso vertente, não se vislumbra, em análise
perfunctória, qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo impetrado.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada, a “Autoridade Policial representou pela decretação da prisão
temporária, bem como busca e apreensão nas residências do paciente e dos demais
averiguados, porque, no dia 17 de outubro de 2020, nesta cidade, ocorreram duas
tentativas de homicídios em razão do conflito entre guerras de gangue.
Segundo se apurou, uma das vítimas reconheceu os
investigados como sendo os autores das tentativas.
Após análise e manifestação do Ministério Público no
mesmo sentido, foram as pretensões deferidas.
Atualmente os autos encontram-se aguardando a
prisão do paciente, bem como dos demais averiguados.”
Ao que se depreende dos autos do Inquérito Policial
1501785-50.2020.8.26.0024, a prisão temporária do paciente teria sido decretada no
curso de investigação de crime de homicídio tentado, conforme se infere de excerto
da decisão que decretou a medida constritiva:
“Pois bem, a prova trazida pela Autoridade Policial
revela fortes indícios de que os representados Sérgio, Leonardo e Victor, tenham
tentado matar o adolescente J.G.S.B.D.S. e Thiago Henrique Salamanca Líbano
Silva, no dia 17/10/2020.
Segundo o substrato probatório até o momento
reunido, os Policiais Militares foram acionados para atendimento de desinteligência
e, no local loja de conveniência Elite, constataram que se tratava de tentativa de
homicídio e que a vítima J. já estava sendo socorrida pela unidade de resgate. Após
a ação criminosa, os investigados tomaram rumo ignorado; os populares que
estavam no local anotaram a placa da motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264976-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1417
4
Conforme declarações do adolescente, ele é morador
do bairro Vila Mineira, motivo porque acredita que os delitos tenham como
motivação a rivalidade entre os bairros de Andradina. O adolescente descreveu a
ação dos investigados, que já estavam na loja de conveniência quando ele e seu
amigo Thiago chegaram. Disse que um deles, que trajava camisa com símbolo dos
EUA, cor branca, com listas de cores azul e vermelha, disparou em sua direção, mas
a bala "picotou". Afirmou que seu amigo Thiago saiu correndo e também foi alvo de
três disparos, porém dois "picou também". Depois disso, o declarante também saiu
correndo, mas recebeu outros disparos, sendo que um deles pegou de raspão em sua
cabeça; tentou esconder-se dentro da loja de conveniência, mas foi perseguido por
um indivíduo de camisa cinza, ao que ambos entraram em luta corporal. Relatou que
tal indivíduo começou a gritar por ajuda, momento em que apareceu outro, com uma
camisa branca com o numero 23, e os dois lutaram com ele que, para se defender
"tacou um fardo de garrafas de cerveja", mas recebeu uma facada nas costas. Disse
que conseguiu livrar-se e saiu correndo em direção a sua casa.
Conforme parte final das declarações (fl. 12), o
adolescente J. reconheceu no álbum digital da delegacia "os indivíduos Sérgio
Leandro Verga da Silva, como sendo o individuo que efetuou disparos de arma de
fogo em direção ao declarante e ao seu amigo Thiago Formiga, reconhece
o individuo Leonardo da Silva Oliveira, como sendo o individuo que estava de
camisa cinza e que esfaqueou o declarante nas costas. Reconhece o individuo Victor
Hugo Souza Bueno como sendo o individuo que estava com a camisa com
o numero 23, e que entrou em luta corporal com o declarante junto com
o individuo Leonardo".
A convergência de tais indícios de prova sinaliza para
a possibilidade de que, efetivamente, os representados estejam envolvido, de alguma
forma, no crime praticado.
Assim, como bem salientado pelo Ministério Público,
foram satisfeitos os requisitos objetivos da cautelar pleiteada. A imprescindibilidade
da medida, por seu turno, evidencia-se pela necessidade de a polícia judiciária dar
prosseguimento às investigações, no intuito de procurar localizar outros elementos
de prova mais contundentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264976-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1417
5
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação juntada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime investigado,
além das particularidades do paciente.
Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. Pelo
contrário, as circunstâncias estão a indicar justamente a necessidade da medida, não
havendo se falar em constrangimento ilegal a que se esteja sendo submetido o
paciente, valendo salientar que o impetrante não indicou nada de concreto que
pudesse justificar a soltura do paciente .
Ademais, o crime investigado é grave, praticado com
violência, e possui pena máxima em abstrato elevada.
De outra parte, ao contrário do asseverado pelo
impetrante, a prisão provisória não está baseada em meras suposições, mas em
elementos concretos que se traduzem em indícios de participação do paciente na
prática de homicídio qualificado.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264976-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1417
6
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as
disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434,
RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT
658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, Quinta Turma, RT 662/347; STJ, RHC
1.322, Sexta Turma, DJU 2.9.91, pag. 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, ao menos, nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão, não havendo que se falar em constrangimento
ilegal.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão
analisadas durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator